Tribunal: TJBA
Processo: 0529478-22.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0529478-22.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELADO: TIAGO COSTA SILVA e outros APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PROVIMENTO. DROGA EM PORÇÕES FRACIONADAS, EM LOCAL CONHECIDO PELA VENDA DE ENTORPECENTES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS APELADOS, CONVALIDADA PELO DEPOIMENTO DE UM DOS POLICIAIS RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. RECURSO PROVIDO. Os Acusados foram presos em flagrante, em local conhecido como ponto de venda de drogas durante o carnaval, quando traziam consigo 15 porções de cocaína e 190 reais em espécie. O Magistrado absolveu o réu, ao fundamentado de insuficiência de provas para a condenação. Pedido ministerial de condenação no art. 33, caput. Provimento. A materialidade está evidenciada no auto de prisão em flagrante, no auto de exibição e apreensão e no laudo pericial. A autoria tem comprovação na confissão extrajudicial de um dos réus, convalidada pelos depoimentos dos policiais, que informaram que os acusados foram flagrados com 15 porções de cocaína e 190 reais em espécie em local conhecido pela venda de drogas durante o carnaval desta Capital. Tais depoimentos servem perfeitamente como prova. (STJ, HC 162131/ES). Dosimetria. Pena-base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão. Na segunda etapa, houve o reconhecimento da menoridade penal, sem aplicação em observância à Súmula nº 231 do STJ. Por fim, na terceira fase, houve incidência do § 4º, art. 33 da lei nº 11.343/06 no patamar de 2/3. Pena definitiva de cada réu estabilizada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no seu valor mínimo. Substituição da sanção privativa de liberdade a ambos apelados por duas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução. Recurso provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0529478-22.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelados TIAGO COSTA SILVA e EMERSON SILVA DE JESUS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em RECEBER e DAR PROVIMENTO ao recurso, conforme razões dispostas no voto.